Tribunal: TJSP
Processo: 1001254-43.2019.8.26.0319
Classe: Remessa Necessária Cível / Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Remessa necessária. Ação de obrigação de fazer. Concessão de antecipação de tutela para disponibilização de vaga para internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Direito

Ementa:
Remessa necessária. Ação de obrigação de fazer. Concessão de antecipação de tutela para disponibilização de vaga para internação em Unidade de Terapia Intensiva - UTI. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República, 219 e 222 da Constituição do Estado de São Paulo e 2o e 6o da Lei 8.080/1990. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Portanto, remessa necessária improvida.